Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-49.2015.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-49.2015.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA
VOTO no 118.771
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Execução individual
Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença,
necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
CORREÇÃO
MONETÁRIA Decisão agravada que determinou a utilização
dos índices da Tabela Prática do TJ/SP Índice que se revela
adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito realizado dentro
do prazo legal Hipótese de decisão proferida em incidente
processual Entendimento jurisprudencial do STJ Pagamento
voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do
CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 102/122) interposta contra a sentença de
fls. 93/97 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 794,
inc. I, do Código de Processo Civil de 1973. Em decorrência da sucumbência, condenou o
executado no pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da
execução.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte, por não estarem os
autores abrangidos pelo título judicial; incompetência do juízo; e necessidade de realização
de liquidação. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão abrangidos no
título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção
monetária pelos índices de poupança; e descabimento da condenação em honorários.
Preparo realizado a fls. 125/126.
Contrarrazões estão a fls. 128/140.
É O RELATÓRIO.
De plano, esclareça-se que foi ao apelado concedido à gratuidade de justiça
(fls. 33), decisão contra a qual não se insurgiu o apelante. Sendo assim, não há o que se
falar em cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas processuais.
Outrossim, é necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável, igualmente,
não assiste razão ao recorrente.
Como bem fundamentado pelo MM. Juiz a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos Inflacionários.
Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta c.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até
o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apelação no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda quanto à correção monetária, fica aqui consignado expressamente
que a base de cálculo da correção monetária que se aplica sempre sobre qualquer dívida
judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão,
e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo
existente em conta poupança na época do plano econômico em questão, Plano Verão, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
E isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e
daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos
referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos
posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois,
correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não
substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nesse sentido, conferir orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, assim como desta Corte Estadual já em consonância com entendimento daquele
Egrégio Sodalício:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
No que toca aos juros remuneratórios, não há razão alguma para acolher-
se o pleito do apelante.
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Apelação no 1.309.077-4,
rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido” (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que toca à verba honorária fixada em favor do apelado nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao recorrente, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 92 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator